Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725216-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO ALMEIDA FERNANDES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos. Conforme se infere dos autos, a controvérsia recursal consiste em verificar se a inscrição do nome do consumidor no cadastro da "Serasa Limpa Nome", em razão de dívida prescrita, configura ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. A referida matéria foi objeto de recente afetação pelo STJ, que decidirá se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Tema 1264). Na ocasião, decidiu-se, por maioria, pela suspensão da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Não o suficiente, esclareceu-se posteriormente que a suspensão imposta abrangeria, “sem exceção, todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância” (DJ 24/06/2024). Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos 2092190/SP; 2121593/SP e 2122017/SP. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator